Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000988-55.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: Agnaldo Rodrigues
Agravada: Banco do Brasil S.A.
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Agnaldo Rodrigues em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação anulatória de contrato de refinanciamento c/c indenização por dano moral que move contra Banco do Brasil S.A., rejeitou a impugnação à nomeação da expert e reiterou que o pedido de tutela antecipada foi analisado anteriormente.
Inconformado, o agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta que os requisitos autorizadores à concessão da tutela foram satisfatoriamente demonstrados, devendo ser determinada a imediata suspensão dos descontos pelo banco no valor de R$ 1.532,55, uma vez que os valores amortizados são suficientes à quitação do empréstimo anteriormente firmado. Pugna, ainda, pela suspensão da perícia e nomeação de outro perito.
Alternativamente, requer o cancelamento da realização do ato e a aplicação da tese de falsificação de documento, uma vez que se sente desconfortável em se submeter a prova com a perita nomeada, bem como houve o descumprimento pelo banco apresentar a via do contrato original. Pugna pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento aos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o art. 1.015, do CPC, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.
Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão agravada, conclui-se que não é cabível o presente recurso, pois afeta a impugnação à nomeação de perito judicial.
A propósito manifesta a doutrina:
“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.
(...)
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.
(...)
Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito (...).
Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.
(...) O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o).
(...)
No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo (...). Porém, a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de prejuízo que o não julgamento imediato da interlocutória possa ter, como ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações (...) nas quais se pode ter prejuízo ao devido andamento do processo caso não apreciadas de imediato em segundo grau de jurisdição.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079 – negritei).
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
(...)
No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisão interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, §1o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946 – negritei).
In casu, o recorrente pretende reformar a decisão que rejeitou a impugnação à nomeação de perito judicial, restando evidente que não se insere, repiso, em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC.
Ademais, não se aplica na espécie a tese de taxatividade mitigada, firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no rito dos recursos repetitivos nos REsp nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, tendo em vista que o caso em apreço não envolve perecimento de direitos, tampouco se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Neste sentido, é o entendimento do Tribunal Paulista:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL E QUESTIONAMENTO SOBRE O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. AGRAVO INCABÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES. Incabível a interposição de agravo de instrumento no caso em julgamento, pois a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à nomeação do perito judicial, além de questionar os honorários por considerar elevados não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Observe-se que a inadmissibilidade do agravo de instrumento não importará em preclusão sobre a questão, pois será possível impugnar a decisão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC/2015”. (TJ-SP, Rai n. 22254246520198260000 SP 2225424-65.2019.8.26.0000, 31o Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 21.10.19)
Desta via, aplica-se ao caso o previsto no art. 932, do CPC, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”
Frise-se que seria inócuo conceder ao agravante o prazo de cinco dias para regularizar o vício, uma vez que este apresenta-se insanável.
Assim, depreende-se que o atual Código de Processo Civil prevê expressamente os casos em que a decisão interlocutória será recorrível por meio de agravo de instrumento, o que claramente não ocorreu na espécie.
A propósito, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO - ROL TAXATIVO - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - MITIGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. O cabimento de recurso de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, está restrito às hipóteses legais previstas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC. Não se verificando urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não há falar em mitigação do rol.” (TJMG, RAI n. 5680291-15.2020.8.13.0000, 10a Câm. Cível, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 13.07.2021 - negritei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. O artigo 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento. In casu, a decisão que indeferiu a prova pericial não é agravável, porquanto não encontra correspondência em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo supracitado para interposição de recurso de agravo de instrumento. Por sua vez, a decisão não se enquadra na mitigação do rol elencada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, posto que o pedido de produção de prova pericial pode ser suscitado em sede de preliminar de apelação, sem qualquer prejuízo à parte. Destarte, carecendo o recurso de requisito extrínseco de admissibilidade, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJRS, RAI n. 0112392-72.2020.8.21.7000, 15a Câm. Cível, Rela. Desa. Ana Beatriz Iser, j. 16.03.2021 - negritei)
Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento é medida cogente.
Cabe mencionar que o agravante dirigiu-se, também, a explanar a presença dos requisitos autorizadores à concessão tutela de urgência, contudo, conforme bem pontuou o d. magistrado de origem, a medida foi indeferida no idos de maio/2019, inexistindo interposição de recurso à época.
Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.
À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode reavivar a discussão acerca da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada uma vez que deveria ter se acurado insurgir-se naquele momento processual, restando coberta a matéria pelo manto da preclusão temporal e consumativa.
Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inc. III c/c art. 1015 e seus incisos, do CPC, NÃO CONHEÇO do vertente recurso, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in casu, o cabimento.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo do feito.
P.I.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator